Tribunal: TJBA
Processo: 0568840-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568840-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: DANIELA FREITAS DA CRUZ

Advogado(s)
:
FLAVIA RENATA OLIVEIRA PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE ODONTOLÓGICA. DEFEITO CONSTATADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MONTANTE FIXADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela apelada, fixando indenização por danos materiais e morais, em razão da falha na prestação do serviço odontológico.

II. Questão em discussão

2.
Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) houve falha na prestação do serviço e consequente dever de indenização pelos danos materiais e morais; se (
ii
) o valor da indenização por danos morais é desproporcional; e se (
iii
) poderiam ter sido fixados honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O
fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4.
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.

5.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. No caso dos autos, constatou-se, por meio de perícia judicial, que as próteses odontológicas não seguiram a literatura médica, havendo defeitos quanto ao seu encaixe na estrutura bucal da consumidora.

7. A situação acarretou danos de ordem material na consumidora, pois pagou por um serviço defeituoso.

8. Também ocorreram danos morais, pois a consumidora mastiga com dificuldade, em razão das próteses defeituosas, além de ter que lidar com o seu desencaixe constante da boca.

9. O valor da indenização por danos morais – R$7.000,00 (sete mil reais) - se afigura proporcional, estando condizente com o que vem sendo fixado em casos similares.

10. A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida.

12. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0568840-60.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME
e como apelada
DANIELA FREITAS DA CRUZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator